Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703998-69.2019.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA SINARIA SANTOS DE ANDRADE, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. ANUÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA. INEXISTENTE. HIGIDEZ DO TÍTULO. 1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o Executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de todas as provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação. 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve o Embargante respaldar suas alegações em provas convincentes, de forma que meras afirmações no sentido de ser pessoa vulnerável, dotada de pouco discernimento intelectual e ter problemas de visão não são capazes de atestar a existência de vício de consentimento, hábil a invalidar o contrato de prestação de serviços advocatícios a que anuiu. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que demonstrou satisfatoriamente, por meio de diversas provas, que não anuiu com o contrato escrito objeto da lide. Acresce que as cláusulas do contrato diferem do que fora pactuado entre as partes de forma verbal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009